Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OFERTA PARA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA ENVIADA NA FASE DE TRATATIVAS. DOCUMENTO QUE INTEGRA O CONTRATO. ART. 30 CDC. ALTERAÇÃO DOS TERMOS QUANDO DA ASSINATURA DA AVENÇA SEM A DEVIDA CIÊNCIA, E ANUÊNCIA, DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da informação de incorporação do recorrente pelo Banco Santander (Brasil) S.A, defiro o pedido de retificação do polo passivo.
2. Insurge-se o réu contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 8.428,72 (oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos).
3. Sustenta o recorrente, em síntese, validade do contrato firmado por meio digital, observância do princípio de informação clara e adequada, ausência dos requisitos para a devolução, em dobro, dos valores. Pugna pela reforma integral da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, requer a restituição dos valores na forma simples.
4. No caso concreto, resta incontroverso que as partes firmaram contrato para portabilidade de empréstimo consignado, a controvérsia reside em verificar se a proposta, inicialmente ofertada pela instituição financeira, foi mantida quando do assinatura do contrato.
5. O exame dos autos revela que a recorrente ofertou, por e-mail, ao autor proposta para portabilidade de empréstimo bancário (ID 22787343 - Pág. 2), com redução da taxa de juros (de 1,5% para 1%), diminuição do valor da parcela (de R$ 1.628,88 para R$ 1.440,00), e manutenção do número de parcelas (56), contudo, embora tenha sido consignado no contrato a taxa de juros de 1% (ID 22787460 - Pág. 4), o prazo da operação (57) e o valor da prestação (R$ 1.480,70) divergiram da proposta inicial.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).
7. Era imprescindível que o recorrente cientificasse o autor, de forma clara e objetiva, de toda e qualquer alteração dos termos da proposta enviada ao consumidor na fase das tratativas. Contudo, no caso, o recorrente não acostou aos autos qualquer prova a indicar que o autor foi notificado das alterações antes da assinatura do contrato (art. 373, II, CPC). Assim, conforme aduz o art. 35, I do CDC, obriga-se à ré a cumprir os exatos termos de sua oferta inicial enviada por e-mail em outubro/2019 (ID 22787343 - Pág. 2).
8. No tocante o valor cobrado em excesso, estes foram embasados em avença celebrada entre as partes (ID 22787460 - Pág. 4). Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrente exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC. Logo, deverá a ré restituir, na forma simples, as quantias cobradas em excesso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da ré à restituição em dobro, das quantias cobradas em excesso, devendo fazê-lo, entretanto, na forma simples. Sentença mantida nos demais termos.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.